Tribunal: TJDFT
Processo: 0725262-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725262-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA BISPO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido de gratuidade de justiça (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil) ou, ainda, recolha o preparo recursal, especialmente diante da modicidade das referidas custas. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de agosto de 2021. Desembargador ESDRAS NEVES Relator